Tribunal: STF
Processo: ARE 1467960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, uma vez que o recurso extraordinário não foi devidamente preparado.



    2. A parte embargante defende que, no caso, deve haver expresso afastamento da majoração de honorários, por se tratar de um incidente processual e não haver sucumbência fixada pelo Tribunal de origem.



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.   



    5. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    6. A decisão embargada foi clara ao assentar:



    “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (grifo acrescentado)



    7. Por óbvio, inexistindo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, inviável é a majoração de honorários advocatícios.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente